Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR DA RESERVA. ESTATUTO DO POLICIAL MILITAR. PRISÃO E CONDENAÇÃO PENAL. LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. ABATIMENTO. LEGALIDADE. FÉRIAS. PORTARIA PMDF no 456/2005. AUSÊNCIA DE DIREITO.
1. O artigo 122 do Estatuto do Policial Militar do Distrito Federal, declarado constitucional, dispõe acerca da ausência de cômputo para efeito algum o tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade, salvo na hipótese de suspensão condicional da pena, portanto, não o será para fins de licença especial e eventual conversão em pecúnia, e se há o recebimento irregular, legítimo o abatimento quando do recebimento de verbas com o ingresso na reserva remunerada.
2. O direito a férias fica afastado na hipótese de prisão e sentença penal condenatória, conforme previsto na Portaria no 456/2005, bem como legítima a compensação por recebimento de valores indevidos.
3. Negou-se provimento ao recurso.